Tribunal: TJDFT
Processo: 0732794-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732794-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAETANA FERREIRA TORRES, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ANDRE GERMANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela interposto por CAETANA FERREIRA TORRES em face de CARLOS ANDRÉ GERMANO ante decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0700838-97.2018.8.07.0001, indeferiu a expedição de ofício CAGED, nos termos da seguinte decisão (ID 244368214 na origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CAETANA FERREIRA TORRES e DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de CARLOS ANDRE GERMANO. O Credor requer a expedição de Ofício ao CAGED, de modo a localizar eventual vínculo empregatício do Devedor. É o relatório. Decido. Compete ao Credor diligenciar em busca de bens do Devedor passíveis de penhora, não podendo o Poder Judiciário substituí-lo nesse ônus. No caso, este Juízo já procedeu a pesquisa em todos os sistemas aos quais possui acesso. Nesse contexto, indefiro o pedido de expedição de Ofício ao CAGED. Fica o Exequente intimado para indicar bens do Devedor passíveis de penhora. Prazo: 10 dias úteis, já contabilizado o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Fica o Exequente intimado. A Agravante alega que: 1) a sentença condenou o Agravado ao pagamento de aluguéis e encargos vencidos no valor de R$ 5.048,37, acrescidos dos aluguéis vincendos até a data da desocupação do imóvel, com atualização monetária pelo INPC desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês; 2) diversas diligências foram realizadas para localizar bens penhoráveis, incluindo consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDF, SEFAZ-DF e SERASAJud, todas infrutíferas; 3) em razão da não localização do executado e de bens, o juízo determinou a suspensão da execução por um ano, conforme o art. 921, §1o, do CPC; 4) após o retorno do andamento processual, foi realizada penhora via SISBAJUD no valor de R$ 2.795,54, em conta bancária do Agravado; 5) além disso, foi aplicada multa de 5% sobre o valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V e parágrafo único do CPC; 6) outras diligências, como pesquisa SNIPER, tentativa de penhora de bens no endereço do devedor e expedição de ofício à SUSEP, também foram infrutíferas; 7) diante da dificuldade em localizar bens, a exequente requereu expedição de ofício ao CAGED para identificar vínculo empregatício do devedor, pedido que foi indeferido pelo juízo sob o argumento de que cabe ao credor diligenciar na busca de bens; 8) a consulta ao CAGED é essencial, especialmente considerando a jurisprudência do STJ que admite a relativização da impenhorabilidade de salários, desde que preservada a subsistência digna do devedor; 9) medida é considerada proporcional e adequada, visando à efetividade da prestação jurisdicional e à satisfação do crédito, que já se arrasta há anos sem solução. Requer a antecipação de tutela, para que seja realizada a diligência pleiteada, além da suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada na possibilidade de a consulta revelar vínculo empregatício, permitindo eventual penhora de parte do salário, conforme jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade. Afirma que o perigo de dano consiste na possibilidade do advento prescritivo. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Sem preparo, uma vez que há patrocínio da Defensoria Pública. Da antecipação da tutela recursal A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, a Agravante não demonstrou a concomitância dos requisitos, uma vez que menciona genericamente que a decisão agravada traz risco iminente de advento prescricional, considerando que o processo foi suspenso por execução frustrada e que se encontra sem receber seu crédito, o que é inerente à inação do Agravado. Ao contrário, o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição, apenas a suspensão. Ainda que aponte, em tese, certo protagonismo na diligência, a medida pleiteada é excepcional, uma vez que diz respeito a informações estritamente vinculadas à esfera pessoal do devedor, cuja publicização ainda precisa ser debatida largamente nos tribunais, por tangenciar direito constitucionalmente protegidos. A busca por bens penhoráveis é responsabilidade do exequente, conforme entendimento consolidado, não cabendo ao Poder Judiciário assumir diligências que extrapolam sua atuação jurisdicional ordinária. A expedição de ofício ao CAGED constitui medida excepcional, que deve ser precedida de demonstração concreta de sua necessidade e utilidade, o que não se verifica de forma suficiente nos autos. No caso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o envio dos autos ao arquivo provisório, ante a ausência de indicação de outros bens do devedor, o que não coloca em risco o crédito da Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2025 20:44:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador